Tribunal: TJMT
Processo: 1032337-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032337-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KELLY AUGUSTA MARTINS SILVA - CPF: 051.943.151-04 (AGRAVANTE), ROMARIO FERREIRA DE JESUS - CPF: 037.204.711-44 (AGRAVADO), J. M. D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. D. S. - CPF: 102.861.771-29 (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. F. D. S. - CPF: 108.419.061-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON BATISTA DE ALBUQUERQUE - CPF: 390.008.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MAJORAÇÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto em ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de guarda e alimentos, por meio do qual a genitora busca a majoração dos alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo para o patamar de 100%. Sustenta que o valor atualmente fixado é insuficiente para a manutenção dos três filhos menores, que residem exclusivamente com a agravante. Alega que o agravado aufere rendimentos superiores aos declarados formalmente e que a fixação atual não atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente viável a majoração dos alimentos provisórios com base na renda variável do alimentante; (ii) estabelecer se a fixação dos alimentos em percentual superior ao atualmente arbitrado é proporcional à necessidade dos menores e à real capacidade contributiva do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Resolução CNJ no 254/2018 impõe ao julgador a incorporação da perspectiva de gênero na análise das demandas familiares, reconhecendo a sobrecarga social atribuída à mulher no exercício da parentalidade.

4 - A obrigação alimentar provisória deve observar o critério do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando não apenas os rendimentos formais, mas também os ganhos efetivos, inclusive oriundos de atividades informais ou variáveis.

5 - Restou evidenciado nos autos que o agravado aufere renda variável, principalmente por meio de horas extraordinárias, o que inviabiliza a adoção exclusiva do salário-base como parâmetro para fixação dos alimentos.

6 - Por outro lado, a participação ativa da família do alimentante nos cuidados com os menores constitui elemento de atenuação parcial do encargo alimentar.

7 - Diante desses elementos, a majoração integral para 100% do salário mínimo mostra-se desproporcional, sendo razoável a fixação dos alimentos provisórios em 1/3 da totalidade da remuneração do agravado, incluídos os rendimentos variáveis e descontadas apenas as verbas de natureza legalmente obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1 - A fixação dos alimentos provisórios deve levar em conta a totalidade dos rendimentos do alimentante, incluídos os ganhos variáveis informais, desde que demonstrados nos autos.

2 - A majoração dos alimentos provisórios para é cabível quando o valor inicialmente fixado não atende às necessidades dos alimentandos nem reflete a real capacidade contributiva do alimentante.

3 – A Resolução CNJ no 254/2018 exige do julgador a aplicação de uma perspectiva de gênero nas decisões judiciais, reconhecendo a sobrecarga materna na parentalidade e corrigindo desigualdades estruturais no direito de família.

4 - A fixação dos alimentos deve considerar, além do salário-base, a renda variável e outras fontes informais de subsistência do alimentante.

5 - Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, conforme novos elementos que evidenciem alteração no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
KELLY AUGUSTA MARTINS SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara esp. de família e sucessões de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, alimentos e regularização de visitas no 1020206-89.2024.8.11.0003, movida em desfavor de ROMARIO FERREIRA DE JESUS, fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o valor dos alimentos fixados em primeira instância é insuficiente para garantir o mínimo necessário à sobrevivência dos menores J. L. F. D. S., J. M. D. S. F. e D. F. D. S.

Diante disso, requereu a concessão de tutela recursal, com efeito antecipatório, para majoração do valor dos alimentos provisionais para um salário mínimo.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a tutela liminar vindicada (id. 252892174).

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 265681779).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 258273690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de

majoração, dos alimentos provisórios fixados em a 30% para 100% de um salário mínimo.

A análise da matéria exige que se convoque o olhar orientado pela Resolução n. 254/2018 do CNJ, que estabelece diretrizes para a adoção da perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário.

Tal diretriz não é apenas orientadora, mas impõe ao julgador a sensibilidade jurídica que permita compreender, para além da formalidade processual, as estruturas sociais que impõem ônus desproporcionais à mulher, especialmente na seara do direito de família.

Analisando os autos, verifico que a agravante e o agravado possuem
três filhos menores
, todos residentes com a genitora, que aduz sustentar sozinha o peso da parentalidade.

Dessa forma, a obrigação do alimentante, embora formalmente fixada em percentual sobre a renda oficial, revela-se, na prática, incapaz de atender minimamente às necessidades básicas dos infantes.

Por outro lado, a realidade processual indica que a remuneração declarada pelo agravado é sabidamente insuficiente, não guardando fidelidade à sua real capacidade contributiva, o que se evidencia pelo padrão de vida anteriormente descrito e não elidido nos autos.

Quanto à possibilidade do alimentante, é imperioso que se analisem não apenas valor do salário, mas também os ganhos efetivos, ainda que oriundos de horas extras ou de atividades informais.

A ocultação ou subdeclaração de renda por parte do genitor não pode servir de subterfúgio para elidir sua responsabilidade alimentar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERTA DE ALIMENTOS E GUARDA - TUTELA DE URGÊNCIA - MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA - INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

-
Na fase de cognição sumária, o arbitramento dos alimentos funda-se precipuamente em um juízo de razoabilidade, pautado na premissa de que o quantum a ser arbitrado deverá ser suficiente para salvaguardar o alimentando do absoluto desamparo material, sem retirar do alimentante a capacidade de satisfazer suas próprias necessidades essenciais - Demonstrado nos autos que o valor arbitrado em primeira instância a título de alimentos provisórios está aquém das necessidades da alimentanda e/ou da capacidade financeira do alimentante evidenciada até então - notadamente diante dos indícios de ocultação de renda -, mostra-se razoável a majoração do valor, de forma a melhor adequá-lo ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
(TJMG, 3a CÂMARA CÍVEL, RAI 0212627-83.2021.8.13.0000, RELATOR: MAURÍCIO SOARES, JULGADO EM 19/08/2021).

Dessa forma, analisando os documentos dos autos (id. 265681784), observo que o agravado possui
renda variável
, tendo em vista realização de horas extras, razão pela qual não se mostra adequado considerar exclusivamente o valor do salário-base para a fixação da obrigação alimentar.

Por outro lado, restou demonstrado que o genitor/agravado, com o auxílio de sua família, presta cuidado direto na criação dos infantes, circunstância que atenua, em parte, o encargo alimentar atribuído ao recorrente.

Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade e buscando um equilíbrio entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, considero razoável e adequada a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 1/3 dos rendimentos do agravado, excluídos os descontos legais e obrigatórios.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO - INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS - POSSIBILIDADE - VERBAS INDENIZATÓRIAS DECOTADAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1
. Quando não fixada em valor nominal, a pensão alimentícia leva em conta os rendimentos do alimentante, assim entendido como a contraprestação pelo seu trabalho, excluindo-se os descontos legais, como INSS e IRPF, ou seja, não pode ser incluída na base de cálculo as verbas de natureza indenizatórias não habituais.

2. Mostra-se possível estipular na sentença a incidência da pensão alimentícia sobre as verbas rescisórias em caso de ruptura do contrato de trabalho, desde que não contemple as parcelas indenizatórias.

3. Recurso parcialmente provido. (TJMG, 8a CÂMARA CÍVEL, RAC 5009555-32.2024.8.13.0145, RELATORA:

TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO, JULGADO EM 09/10/2024).

Por fim, destaco que, em razão do caráter provisório dos alimentos, o valor arbitrado poderá ser revisto, a qualquer tempo pelo Juízo a quo, com o surgimento de elementos elucidativos do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade existente entre os alimentandos e o alimentante.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para majorar os alimentos provisórios para 1/3 dos rendimentos do agravado, excluindo os descontos legais e obrigatórios.

Por fim, oficie ao empregador do agravado para que proceda ao desconto direto em folha de pagamento do valor ora arbitrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025